Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 67165991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO - IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão". (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017) 2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
Não foram apresentados embargos de declaração.
Irresignado, o recorrente apresenta suas razões recursais alegando, em síntese, violação ao artigo 1.022, II, do CPC, sob o fundamento de que “não obstante o Magistrado não ser obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expostos pelas partes, é necessário que sua decisão seja completa, principalmente quando se discutir a aplicação da norma aos fatos, pois estes, para que seja viável o acesso aos Tribunais Superiores, devem conter a descrição da situação fática”.
Aduz ainda que houve ofensa aos comandos legais contidos nos artigos 300, caput, do CPC e artigo 151, do CTN, pois “restou demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela, e que não foram levados em conta pelo v. acórdão recorrido. Por esta razão, se faz necessária a abordagem de tais elementos, a fim de demonstrar que o v. acórdão recorrido não cuidou de analisar o caso concreto quando negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas ora Recorrentes”.
Por fim, requer “seja RECEBIDO, CONHECIDO, com fulcro no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, sendo por fim PROVIDO, no sentido de REFORMAR o v. acórdão recorrido, com a devida aplicação dos dispositivos legais arrolados e consequente reforma do v. acórdão recorrido a fim de conceder a antecipação de tutela pleiteada”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 74182958 e 74265985.
Contrarrazões no id. 78927531.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, originados do auto de infração NAI 8430200320003720091.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014). 2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...) 6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos comandos legais contidos nos artigos 300, caput, do CPC e artigo 151, do CTN, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
A parte recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, II, do CPC, sob o fundamento de que “não obstante o Magistrado não ser obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expostos pelas partes, é necessário que sua decisão seja completa, principalmente quando se discutir a aplicação da norma aos fatos, pois estes, para que seja viável o acesso aos Tribunais Superiores, devem conter a descrição da situação fática”.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 67165991):
“(...) Extrai-se dos autos que foi ajuizada a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito no 1005302-28.2016.8.11.0041 pelo agravante SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do auto de infração NAI 8430200320003720091.
O juízo a quo indeferiu o pedido de liminar vindicado para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário e consequentemente dos pagamentos das parcelas do acordo de compensação, ou, suspender o débito com o respectivo depósito judicial das parcelas que venceram ao longo da demanda.
Irresignado, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, originados do auto de infração NAI 84302003200037200919, ante a suposta ilegalidade na cobrança, ao argumento de que faz jus à imunidade tributária, e que os aludidos pagamentos não são de sua responsabilidade.
Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.
Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.
Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.
Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Ademais, em consulta aos autos, não restou comprovada a ilegalidade da cobrança e nem que os aludidos pagamentos não são de responsabilidade da agravante, desse modo somente será possível constatar tais alegações no curso da instrução processual.
Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, também neste ponto.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 735/STF, nego seguimento ao recurso interposto por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça